Tribunal: TJDFT
Processo: 0752975-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752975-49.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPACOES E TECNOLOGIAS LTDA AGRAVADO: NORMA REGINA DA CUNHA CARDOSO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Midlej Capital, Recursos, Participações e Tecnologias Ltda. contra a r. decisão Id. 67209204, proferida pela Juíza de Direito da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0710941-56.2024.8.07.0001, acolheu a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade da quantia depositada pela Agravada em conta poupança, nos seguintes termos: “A executada apresentou, no ID 218436494, requerimento de gratuidade de justiça e impugnação ao bloqueio de valores, realizado via Sisbajud. Quanto ao primeiro requerimento, alega ser aposentada e possuir gastos com medicamentos, alimentação, plano de saúde, além de outros, declarando não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família. No que tange ao bloqueio realizado via SISBAJUD, totalizando a quantia de R$ 39.100,21, informa ter afetado montante inferior a 40 salários-mínimos depositados em poupança e que, portanto, tratar-se-ia de penhora manifestamente ilegal. Anexou “print” da tela do aplicativo da Banco de Brasília - BRB, informando que a conta atingida é uma “conta poupança. A executada ressalta que guarda tal montante para custear eventuais gastos médicos, em razão de ser pessoa idosa com doença grave. Intimado sobre a impugnação, o exequente apresentou a petição ID 218708993, alegando que a devedora não faz jus à gratuidade, pois não comprovou tal necessidade, valendo-se apenas de uma declaração de hipossuficiência. Quanto à impugnação ao bloqueio, argumenta que a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, não é absoluta, além de não ser compatível com o princípio da razoabilidade. Cita o avanço da jurisprudência no sentido de não considerar a previsão do art. 833, do CPC, como um rol absoluto, devendo ser observado, sobretudo, o princípio da dignidade da pessoa humana e da máxima efetividade da execução. Decido. (...) Da impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança Consoante impugna a executada, o bloqueio alcançou a importância de R$ 39.100,21, que se encontrava depositada em conta poupança do BRB, devendo ser reconhecida a sua impenhorabilidade (CPC, art. 833, X). Em que pesem os argumentos do exequente no sentido de não serem absolutamente impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, bem como acerca da falta de razoabilidade no fato de uma devedora possuir cerca de R$ 40.000,000 em conta poupança e não optar por pagar seus débitos, não se pode simplesmente ignorar os preceitos legais, especialmente no que concerne às normas que vedam a penhora sobre aquilo que o legislador entende como fundamental para a garantia do mínimo existencial e dignidade da pessoa humana. Além disso, ao contrário do que afirma o exequente, no sentido de ser possível a utilização dos valores depositados na referida conta poupança, em razão da facilidade de movimentação dos valores ali depositados, como é notório em conta corrente, não retira a natureza de reserva de garantia da quantia depositada. Isso porque a proteção idealizada pelo Legislador do valor depositado, seja em poupança ou em conta-poupança, tem por fim a garantia do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, notadamente considerando que o valor guardado tem a liquidez suficiente para o uso em caso de necessidade. Com isso, ACOLHO a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade da quantia depositada no Banco de Brasília, por se tratar de quantia depositada em conta poupança. Logo, determino o desbloqueio da quantia, que será devolvida à executada. Intime-se o exequente para apresentar bens passíveis de penhora no prazo de 5 dias.” Em suma, o Agravante insurge-se contra o desbloqueio dos valores, ao argumento de que a Agravada não comprovou a natureza de reserva financeira da conta poupança, bem como não afastou o desvirtuamento desta. Destaca que a Agravada nunca demonstrou interesse em adimplir a dívida e cumprir com os seus deveres financeiros. Salienta que, de acordo com o entendimento das instâncias superiores, a penhora de numerário depositado em conta poupança pode ser relativizada. Requer a antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a permanência total da constrição/penhora, até o julgamento de mérito definitivo do presente recurso. Ao final, requer o provimento do recurso, para reconhecer a penhorabilidade dos valores bloqueados e, consequentemente, deferir o levantamento dos valores pelo Agravante. Subsidiariamente, requer o bloqueio de 30% (trinta por cento) do saldo da conta poupança. Preparo devidamente comprovado – Id. 67210361. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em sede de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à concessão da medida vindicada. Segundo o artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Na espécie, a penhora realizada via SISBAJUD atingiu a quantia de R$ 39.100,21 (trinta e nove mil, cem reais e vinte um centavos), tendo a Agravada apresentado impugnação informando que a constrição teria afetado montante inferior a 40 salários mínimos depositados em conta poupança. Do “print” da tela do aplicativo do Banco de Brasília - BRB (Id. 218437563 dos autos na origem) infere-se que se trata de conta poupança, sendo desnecessário perquirir acerca de eventual desvirtuamento da conta. Destaco, ainda, ser a Agravada pessoa idosa, com 75 anos de idade, portadora de Parkinson, espondilolistese, estenose lombar e diabetes, conforme relatórios médicos acostados ao Id. 218437562 na origem, nos quais, inclusive, relata que não mais sai sozinha à rua e não administra suas finanças após a pandemia. Conforme decidido recentemente pelo Conselho Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1677144/RS, há presunção absoluta de impenhorabilidade do montante de até 40 (quarenta) salários mínimos mantido em conta poupança. Logo, apenas se atribui ao devedor o ônus de comprovar que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial em caso de conta corrente ou outras aplicações financeiras. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015. 2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para considerar impenhorável o valor de R$ 15.088,97 depositado em conta-corrente do executado, pois tal garantia "pode ser estendida a outras formas de reserva financeira além da poupança" (fl. 127, e-STJ). JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017. 4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que de poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas. 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o voto apresentado aplicava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC. 8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária. 9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par. 10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa. 11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras. 13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança. 14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado sabe muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno. 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. 16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. 18. Isso porque, embora, evidentemente, as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente. 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. 20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à "lapidar lição de Fredie Didier Jr" (destaques meus, em negrito): "(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional." 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, conforme descrito pela parte recorrida, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável. 25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne aos demais argumentos veiculados pela parte contrária, isto é, de liberação da penhora em razão de: a) o débito se encontrar parcelado (importante identificar se eventual parcelamento foi concedido antes ou depois da medida constritiva); e b) necessidade de utilização dos valores para sobrevivência da parte devedora. 26. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). No caso em exame, o valor penhorado na conta poupança é inferior a 40 salários mínimos, o que demonstra que a impenhorabilidade é absoluta. Por fim, ressalto que a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora